Tribunal: TJMT
Processo: 1018204-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018204-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0062-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO, ERRO DE CÁLCULO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 393 DO STJ.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de que as questões suscitadas demandam dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as matérias alegadas na exceção de pré-executividade - pagamento dos débitos, erro na metodologia de cálculo e violação ao princípio da não-cumulatividade - podem ser analisadas sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de pagamento dos débitos, no caso concreto, não foi comprovada de forma inequívoca pelos documentos apresentados, exigindo análise minuciosa incompatível com a via eleita.

5. As questões relativas a erro na metodologia de cálculo e violação ao princípio da não-cumulatividade demandam ampla produção probatória, incluindo perícia contábil e análise detalhada de documentos fiscais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir questões que demandam dilação probatória, como alegações de pagamento não comprovado inequivocamente, erro na metodologia de cálculo do tributo e violação ao princípio da não-cumulatividade, devendo tais matérias serem debatidas em sede de embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 917; Lei 6.830/1980, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 393 do STJ; TJ-MT 10067363920208110000 MT; TJ-MT - AC: 10036499320218110015; TJ-MT 10052424720178110000 MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se e
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1038168-16.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os argumentos trazidos na objeção apresentada demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

O agravante alega, em síntese, que os débitos tributários exigidos na execução fiscal foram quitados antes da sua inscrição em dívida ativa, bem como a existência de erro na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização estadual e suposta violação ao princípio da não-cumulatividade, arguindo que as questões suscitadas não demandam dilação probatória, sendo passíveis de análise por meio de exceção de pré-executividade.

Pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, esta que foi indeferida em decisão retro.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a objeção apresentada e extinguindo a execução fiscal.

Contraminuta apresentada em id. 231788154.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se e AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1038168-16.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que os argumentos trazidos na objeção apresentada demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face do agravante, visando a cobrança de crédito fiscal inscrito na CDA n. 2021378581, referente à falta de recolhimento de ICMS de mercadoria sujeitas à substituição tributária.

Em 17/07/2023, a executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo,
sob os fundamentos citados alhures.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso, arguindo que os débitos tributários exigidos na execução fiscal foram quitados antes da sua inscrição em dívida ativa, bem como a existência de erro na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização estadual e suposta violação ao princípio da não-cumulatividade, sustentando que as questões suscitadas não demandam dilação probatória, sendo passíveis de análise por meio de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Primeiramente, ressalta-se que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando as questões ou vícios processuais alegados possam ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, no máximo, demandam uma fácil análise documental, os quais devem ser produzidos no momento da arguição.

Refere-se, portanto, a matérias de ordem pública que prescindem de dilação probatória e podem ensejar a extinção do feito ante a ausência de requisitos legais para seu processamento. Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-executividade constitui, assim, instrumento de que dispõe o executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca prova documental.

De mesmo modo a súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

In casu,
embora a agravante alegue que as questões suscitadas prescindem de dilação probatória, a análise detida dos autos revela que as matérias apresentadas demandam, sim, instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

No que tange à alegação de pagamento dos débitos, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça admite a discussão sobre quitação do débito por meio de exceção de pré-executividade, desde que comprovada por prova pré-constituída. Contudo, no caso em tela, os documentos apresentados pela agravante não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a extinção integral do crédito tributário.

Os Documentos de Arrecadação (DARs) juntados aos autos demonstram recolhimentos parciais, mas não evidenciam,
prima facie
, que correspondem à totalidade do débito inscrito em dívida ativa. A verificação da correlação entre os pagamentos efetuados e o montante cobrado na execução fiscal demanda análise minuciosa de documentos fiscais, livros contábeis e demonstrativos de apuração do imposto, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Quanto ao alegado erro na metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização estadual, especificamente no que concerne à aplicação da margem de lucro para apuração da base de cálculo do ICMS-ST, trata-se de matéria que exige ampla produção probatória.

A averiguação da correta aplicação das alíquotas e margens previstas na legislação tributária estadual requer perícia contábil e análise aprofundada dos documentos fiscais da empresa, procedimentos incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade.

No que diz respeito à suposta violação ao princípio da não-cumulatividade, pela não dedução do ICMS devido nas operações anteriores da apuração do ICMS-ST, tal questão também demanda instrução probatória.

A verificação da observância desse princípio constitucional no caso concreto exige a análise detalhada das operações realizadas pela empresa, dos créditos apropriados e dos débitos apurados, o que, novamente reforço, não pode ser realizado nos estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA
–
HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória. Na hipótese, os documentos apresentados pela executada para comprovar o pagamento do débito, ante a arguição de falsidade/divergência nas assinaturas de endosso, demandam dilação probatória, o que se mostra impossível de discussão via exceção de pré-executividade
”
.
(TJ-MT 10067363920208110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS TRAZIDOS À BAILA QUE NÃO COMPROVAM, DE PLANO, O DIREITO DA PARTE EXCIPIENTE
–
SÚMULA 393, DO STJ – INOBSERVÂNCIA
– RECURSO PROVIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE.
Nos termos da Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, donde se extrai que a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Sendo alegado pelo excipiente a cobrança acessória decorrente do regime de apuração do ICMS Estimativa, o qual estava inserido, compete à este fazer prova cabal do que alega, notadamente pela via recursal eleita, que não admite dilação probatória. Recurso provido. Exceção de pré-executividade improcedente”. (TJ-MT - AC: 10036499320218110015, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CERCEAMENTO DE DEFESA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.
2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ocorrência de cerceamento de defesa, quando não comprovado, de plano, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso desprovido”. (TJ-MT 10052424720178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021 - destaquei).

Dessa forma, as questões suscitadas pela agravante, ainda que relevantes, demandam ampla dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita. O meio adequado para discutir tais matérias são os embargos à execução, nos quais será possível a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024